Tribunal: TJDFT
Processo: 0744278-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744278-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEDRAC RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0713900-16.2023.8.07.0007, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão de tutela de urgência. A decisão recorrida limitou-se a indeferir o requerimento de concessão de tutela de urgência ao fundamento da necessidade de instrução processual e de regular contraditório para melhor compreensão da tentativa de cancelamento dos descontos e das formas disponibilizadas pelo agravado para tanto. A análise dos autos indica que os argumentos utilizados pelo agravante para pedir a reforma da decisão agravada e requerer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Ante o exposto, intime-se o agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da supressão de instância no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, 18 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada